Tribunal: STF
Processo: Rcl 49068
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por José Tadeu de Abreu em face de decisão pela qual neguei seguimento a presente reclamação, cujo teor é o seguinte (eDOC 4):
    “Decisão: Trata-se de reclamação constitucional em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0162640-53.2005.5.03, que, ao negar seguimento a agravo da decisão denegatória de recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e violado o entendimento proferido nas ADIs 1721 e 1770.
    Na origem, cuida-se de ação cuja controvérsia é a possibilidade de, após a concessão de aposentadoria pelo INSS, o empregado de Empresas Estatais permanecer com o vínculo empregatício. Informa-se que a ação começou a tramitar no ano de 2005. Afirma-se que a sentença julgou procedente o pleito do reclamante, contudo, a decisão foi reformada no julgamento do recurso ordinário. 
    Insatisfeito e após a interposição dos recursos legais, chegou-se ao Tribunal Superior do Trabalho para análise do recurso de revista. 
    Dentro da Corte Trabalhista, vários recursos foram apresentados. Com a interposição do recurso extraordinário, em um primeiro momento, houve o sobrestamento dos autos. Em seguida, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho dessobrestou os autos e inadmitiu o apelo extremo por concluir que a negativa ao recurso de revista se deu pela ausência de requisitos processuais e, dessa forma, o recurso não continha matéria constitucional para abrir a via extraordinária. 
    A parte reclamante alega que o recurso apresentado ficou aguardando por muitos anos julgamento. Aduz-se que quando do dessobrestamento, o Juízo reclamado negou seguimento com fundamento em exigência que, à época da interposição, não estava prevista na legislação pátria, ou seja, a exigência de repercussão geral. 
    Nesse contexto, considera que, ao não encaminhar os autos para o Supremo Tribunal Federal, a fim de ser analisado o mérito da controvérsia, o Tribunal Superior do Trabalho usurpa a competência desta Corte e afronta diretamente o decidido nas ADIs 1721 e 1770.
    Requer-se, a cassação da decisão reclamada para determinar que o TST julgue os embargos naquela Corte pendentes de julgamento, com efeito modificativo, a fim de que seja provido o Agravo em Recurso Extraordinário. . 
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado.
    A parte reclamante alega que o TST não poderia decidir com fundamento na repercussão geral do tema, uma vez que o recurso foi interposto antes desse instituto jurídico. Nesse caso, importante transcrever, na parte que interessa, as razões do ato reclamado (consulta no sítio eletrônico do TST): 
    “O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal. 
    Tal entendimento foi consagrado no RE 598.365, da relatoria do Min. Ayres Britto, no qual a Corte Suprema firmou a tese de que não há repercussão geral em relação ao -Tema 181- do ementário temático de Repercussão Geral do STF, hipótese dos autos. 
    Logo, não tendo havido na decisão recorrida exame do mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual ao processamento da revista, a única questão passível de discussão em sede de recurso extraordinário seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade daquele recurso, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal rejeita a possibilidade desse reexame, por ausência de repercussão geral da matéria. 
    Ante o exposto, determino o imediato dessobrestamento do recurso extraordinário e denego o seu seguimento.”
    Observe-se que antes de considerar ausente a repercussão geral a discussão acerca dos requisitos processuais de Cortes diversas, no Tema 181, esta Corte já possuía entendimento pacificado sobre a impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisar os pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência de outro Tribunal. 
    A inclusão em Tema, ainda que por ausência de repercussão geral, somente ratificou jurisprudência consolidada nesta Corte. 
    Portanto, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 181), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018. Grifos nossos).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl-AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018) (sem grifos no original)
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação e de indicar valor da causa (artigos 290 e 291 do CPC).
    Também, verifica-se que o Reclamante não se desincumbiu adequadamente do ônus previsto no art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil, visto não ter juntado prova documental de suas alegações. 
    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).”
    Nos embargos declaratórios, sustenta-se que a decisão embargada não teria considerado decisões reiteradas deste Supremo Tribunal Federal segundo as quais “o vínculo de emprego com Empresa Estatal, não é rompido em caso de aposentadoria previdenciária/INSS” (eDOC 10, p. 1).
    Aduz-se que a não aplicação imediata pela autoridade reclamada do entendimento desta Corte constante dos processos paradigmas invocados afrontou o art. 102, § 2º, da Constituição Federal (eDOC 10, p. 2/3).
    Uma vez que a matéria em questão encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta, ante a ausência de prejuízo - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 
    O art. 1.022, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.
    Consigno ainda, que esta Corte, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2010, Tema 339 da sistemática da repercussão geral, a versar sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, fixou a seguinte tese:
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas .”
    Conforme depreende-se da decisão embargada, ao negar seguimento à reclamação assentei que: “ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 181), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação” (eDOC 4, p. 4/5).
    Como se verifica, os fundamentos que ensejaram a negativa de seguimento à reclamação não adentraram à discussão do tema de fundo, objeto do processo de origem, mas restringiu-se à assentar o correto exercício pela autoridade reclamada de competência que lhe é própria, a qual lhe permite obstar o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
    Constata-se, na linha da orientação desta Corte constante do referido Tema 339, que a decisão embargada possui fundamento suficiente para lhe dar respaldo, de modo que a ausência de manifestação deste relator na decisão embargada quanto aos pontos que fundamentam o presente recurso, os quais dizem respeito à matéria de fundo, não é suficiente a configurar omissão capaz de viabilizar o acolhimento destes embargos declaratórios.
    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro material, omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25155 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.2.2020).
    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMANADO DESTA COLENDA TURMA PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSIBILIDADE NO CASO RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO CONSEQUENTE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. REITERAÇÃO DE RECURSOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO POSSIBILIDADE O propósito revelado pela parte embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva de recursos incabíveis , constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes.” (Rcl 16637 AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020)
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente